Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE.

1. Segundo entendimento firmado pelas jurisprudências do STJ e deste TJDFT, a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em toda a execução penal, podendo ser inclusive reconhecida pelo Juízo da execução, ainda que não reconhecida pelo Juízo que proferiu a sentença condenatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.